Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado quanto à existência de pendência nos autos, o exequente requereu a fixação de honorário (ID: 39987985). Pois bem. O pedido de fixação dos honorários da execução foi analisado na decisão de ID: 10614902, na qual definiu ser razoável, considerando a circunstância do caso concreto, o arbitramento de uma única verba para remunerar a execução e os embargos. A decisão transitou em julgado e não comporta mais alteração. Dessa forma, não cabe arbitramento de novos honorários, devendo a execução da verba sucumbencial dar-se somente nos autos dos embargos à execução. A execução foi resolvida em relação aos sucessores de ALENCAR RODRIGUES FARIAS (VERA LUCIA RODRIGUES FARIAS, HUMBERTO RODRIGUES FARIAS, ROBERTO RODRIGUES DE FARIAS, SUZELAINE RODRIGUES FARIAS, FRANKLENE RODRIGUES FARIAS, DJENE RODRIGUES FARIAS, KEVIN RODRIGUES DOS SANTOS, HENRIQUE RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS), ALDECY MENDES DA SILVA, ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE, ALDA SILVA VIVACQUA, ALBERTO LINO LUIZ DOS SANTOS, ALBINO AFONSO DA SILVA e ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS CARVALHO (IDs: 10615058, 10615056 e 38837205). Não há notícia de pagamento do requisitório expedido em favor de ALCISIO ALVES RODRIGUES (IDs: 17374824 e 28512994). No ID: 31085424, consta ofício da COORPRE, no qual informa a extinção da ordem de pagamento referente a ALBERTO PAULA DIAS. Intimem-se as partes quanto ao ofício (ID: 31085424). Brasília, 13 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador